Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela impetrante, POLLO VIAGENS E TRANSPORTES LTDA., em face de decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar que a Autoridade Coatora, em até 30 dias úteis, analise a medida cautelar de urgência requerida pela impetrante na Representação no 00600-00005209/2022-13-e. (ID. 38793872). A impetrante/embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição ao fixar o prazo de 30 dias úteis para que o impetrado analisasse a medida cautelar de urgência. Aduz que, uma vez reconhecida a necessidade da duração razoável do processo, sanada à urgência do caso concreto, deve ser fixado prazo não superior a três dias úteis para que o impetrado profira decisão no processo administrativo. Pede, ao final, a integração do "decisum". É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.024, §2o, do CPC, nos embargos de declaração opostos contra decisão de relator, este decidi-los-á monocraticamente. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Nesse esteio, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, e não somente buscar a reapreciação do feito sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. Os embargos de declaração da impetrante merecem ser acolhidos parcialmente. O artigo 49 da Lei do Processo Administrativo Federal (9.784/19992), aplicável no âmbito Distrital por força da Lei 2.834/2001, impõe o dever de proferir decisão em processos administrativos no prazo de até trinta dias. Logo, deve ser conferido efeitos infringentes aos embargos de declaração para determinar que a Autoridade Coatora analise a medida cautelar de urgência requerida pela impetrante na Representação no 00600-00005209/2022-13-e em até 30 dias corridos, e não úteis, como determinado previamente. A fixação de prazo inferior a trinta dias ofenderia a lei aplicada ao caso e incorreria em ingerência indevida do Poder Judiciário sobre a Administração Pública. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para, integrando a decisão embargada, determinar que a Autoridade Coatora analise a medida cautelar de urgência requerida pela impetrante na Representação no 00600-00005209/2022-13-e. em até 30 dias corridos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora